Tribunal: STF
Processo: HC 236423
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2023, por Esicleyton Figueiredo Pacheco Pereira e outro, advogados, em benefício de Adauto Ximenes Aragão, contra decisão pela qual, em 13.11.2023, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 875.316. O objeto do Habeas Corpus n. 875.316 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0824878-97.2023.8.10.0000, Relator o Desembargador Vicente de Castro, do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 875.316 por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram ausentes elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente e a gravidade concreta dos delitos imputados no contexto de violência doméstica.



    Afirmam inexistente medida protetiva deferida em favor da vítima quando levada a efeito a prisão em flagrante do paciente e, ainda, que as circunstâncias pessoais seriam favoráveis, pois ele é “pai de 3 (três) filhos (certidões anexadas sob Ids. 104335962, 104335963 e 104335964), reside na Rua Circulação Interna, nº 22, bairro Residencial Vinhais II, São Luís – MA, conforme comprovante de residência anexado aos autos de origem sob Id. 104335969.



    Além disso, é formado em Tecnólogo em Processamento de Dados, cujo Diploma encontra-se anexado sob Id. 104335972, e vinha trabalhando como Analista de Desenvolvimento de Sistema na empresa AMPLVS Consultoria em Tecnologia da Informação LTDA. (Carteira Digital de Trabalho anexada sob Id. 104335953)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) I. Ante a probabilidade do direito invocado e do risco na demora do provimento, requer-se a CONCESSÃO DE LIMINAR PARA RELAXAR/REVOGAR, expedindo-se o competente alvará de soltura em regime de plantão;



    II. CONCEDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS vindicada, ainda que de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 875.316. O objeto do Habeas Corpus n. 875.316 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0824878-97.2023.8.10.0000, Relator o Desembargador Vicente de Castro, do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Maranhão não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante pela “prática dos crimes de perseguição, injúria e resistência, delitos previstos no Art. 147-A, 140 e 329 do CPB c/c Lei 11.340/06, em face de sua ex companheira, Katarina Albuquerque de Figueiredo Aragão, por fato ocorrido em 17 de outubro de 2023, tendo a autoridade policial arbitrado fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a qual não foi recolhida, tudo conforme consta na peça flagrancial”.



    7. Em 18.10.2023, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Segunda Central de Inquéritos e Custódia da comarca da Ilha de São Luís/MA cassou a fiança arbitrada pela autoridade policial e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:



    “(…) In casu, a prova fática da materialidade delitiva e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciadas nos depoimentos testemunhais e, em especial, o da vítima. Quanto ao pressuposto do periculum libertatis e o fundamento da garantia da ordem pública se revelam evidentes em razão da gravidade in concreto da conduta e, ainda em face dos registros criminais em desfavor do autuado:



    1) MPU nº 0863614-84.2023.8.10.0001 – em favor de Katarina Albuquerque de Figueiredo – concedidas em 17.10.2023, 2ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;



    2) Proc nº 0843390-28.2023.8.10.0001, em face de Karla Rodrigues Pereira, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência – 3ª Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher;



    3) MPU nº 0803244-42.2023.8.10.0001, em face de Karla Rodrigues Pereira, 2ª Vara especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, arquivado;



    4) Ação Penal nº 0007804-02.2019.8.10.0001, pelo crime de injúria qualificada e vias de fato – 4ª Vara Criminal de São Luís/MA, redesignada audiência de instrução e julgamento para 23 de janeiro de 2024;



    5) Ação Penal nº 0014778-89.2018.8.10.0001, lesão corporal qualificada – em face de Gloria Simone Sousa Martins – 1ª Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Luís, denúncia oferecida;



    6) MPU nº 0861508-28.2018.8.10.0001 – em favor de RAFAELA GUTERRES MOREIRA REGO – 2ª Vara especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – arquivada;



    Constata-se, por meio dos apontamentos criminais, que o investigado já ostenta um histórico de violência em face de diferentes vítimas, respondendo, inclusive, ações penais por crimes em âmbito de violência doméstica.



    Ademais, em uma análise inicial, verifica-se que as medidas protetivas não se mostram mais suficientes para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o autuado já responde por processo em virtude de descumprimento de medida protetiva, por fato ocorrido em janeiro do ano corrente.



    Com efeito, há de ser dito que a segregação não se trata de mero decreto de prisão preventiva, mas necessidade de aplicação de medida severa visando resguardar integridade física e psíquica da vítima, que se encontra em situação de total vulnerabilidade em decorrência do comportamento de perseguição reiterado do autuado, o qual mesmo estando separado de sua ex companheira há cerca de 15 anos, 
dirigiu-se ao prédio no qual a vítima reside, visivelmente embriagado e alterado, tentando adentrar no apartamento de Katarina Albuquerque de Figueiredo Aragão.



    (…) Dessa maneira, vislumbra-se, portanto, existir um histórico de violência doméstica envolvendo o casal, bem como outras mulheres e o descaso do autuado diante de uma ordem judicial.



    Sabe-se que este tipo de violência tende a aumentar e atingir níveis alarmantes, de modo que o acautelamento provisório tem por objetivo frear e conter o ímpeto do flagrado de importunar e causar mal a ofendida. Portanto, deve-se romper o ciclo de violência e impedir a constante repetição de atos nocivos, como os noticiados nos autos, que indica ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão, diante de comportamento do conduzido voltado para prática atos agressivos no âmbito doméstico praticado contra a mesma vítima.



    A par disto, entendo que a prisão preventiva é a medida mais adequada para garantir a ordem pública, uma vez que outras medidas diversas da prisão foram decretadas, porém, sem êxito”.



    Essa decisão foi mantida pelas instâncias antecedentes.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar-se a reiteração delitiva.



    Foi ressaltado que o paciente “já ostenta um histórico de violência em face de diferentes vítimas, respondendo, inclusive, [a] ações penais por crimes em âmbito de violência doméstica”, e que “as medidas protetivas não se mostram mais suficientes para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o autuado já responde por processo em virtude de descumprimento de medida protetiva, por fato ocorrido em janeiro do ano corrente”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA” (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.6.2021).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Maranhão haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Maranhão não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0824878-97.2023.8.10.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Maranhão.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Vicente de Castro, do Tribunal de Justiça do Maranhão.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora